Tribunal: STF
Processo: RE 1372471
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL: NORMAS APLICÁVEIS. ACÓRDÃO RECORRIDO: ADEQUAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos morais e materiais. Bagagem avariada e subtração de bens. Consideração de que o autor comprovou que sua mala foi danificada [entorno do zíper rasgado], tornando acessível o seu conteúdo. Relação de bens subtraídos que condiz com a natureza da viagem realizada e o destino escolhido, sendo o importe apontado compatível com os valores de mercado. Ressarcimento do importe de R$ 6.769,70, a título de danos materiais, equivalentes ao limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES), como disposto no art. 22, item 2, da Convenção de Montreal, que estabelece a limitação da responsabilidade da companhia aérea por transporte de bagagem em voo internacional. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, no que tange aos danos morais. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, preservada. Descabimento do pleito de redução ou afastamento das indenizações arbitradas em primeiro grau. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 11, p. 3). 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação dos arts. 5º e 178 da Constituição da República. Discorre sobre a limitação da responsabilidade das transportadoras estabelecida nas Convenções de Varsóvia e de Montreal. Alude à existência de precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral). Requer a redução do valor estipulado a título de dano moral, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    “Isto assentado, bom é assinalar que são aplicáveis ao caso as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, cumprindo anotar, neste ponto, que a prevalência das normas e tratados internacionais, que disciplinam o transporte aéreo internacional, em detrimento da legislação consumerista pátria incide tão somente no caso de indenização por dano material decorrente de extravio de bagagem em voo internacional, consoante entendimento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636331, em que foi reconhecida a repercussão geral, assim ementado:



(...)



    Ademais, a exigência de declaração prévia dos bens que os passageiros estão transportando constitui ônus da companhia aérea, que, não adotando questionada cautela, atrai para si a responsabilidade pelo conteúdo indicado com razoabilidade pelo passageiro, observado o disposto no art. 22, item 2, da Convenção de Montreal, que estipula a limitação da responsabilidade da companhia aérea por transporte de bagagem em 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro [“Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga 2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.”], como se verificou na espécie. 



    Cumpre destacar, ainda, que pela análise das faturas de cartão de crédito de fls. 85/107 é possível concluir que a relação de bens subtraídos (fls. 32) é condizente com a natureza da viagem realizada e o destino escolhido, sendo o vulto do prejuízo apontado compatível com os valores de mercado dos bens (print de sites da internet fls. 43/80 e 83/84). 



    Inarredável, portanto, a responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais acarretados ao autor.



(...)



    Tem-se por indisputável que constitui responsabilidade da empresa aérea a reparação dos danos materiais experimentados pelo consumidor, uma vez patenteada a deficiente prestação do serviço de transporte aéreo contratado, que constituiu a causa eficiente dos danos acarretados ao passageiro, que se viu privado de seus pertences. 



    Destarte, consoante concluiu com acerto o dou juízo a quo, o autor faz jus ao reembolso de R$ 6.769,70, equivalentes ao limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES), como preconiza a Convenção de Montreal.



    E sendo certo que se cuida de relação jurídica de consumo, o desrespeito ao consumidor, que foi submetido ao padecimento de ter sua mala danificada e privado de parte de seus pertences pessoais, caracteriza plenamente situação passível de reparação a título de danos morais, mesmo porque não logrou provar a transportadora, no caso em foco, a ocorrência de evento irresistível a justificar a falha no cumprimento de obrigação prevista no contrato de transporte, circunstância que seria imprescindível para afastar sua responsabilidade. 



    Ora, sem prova bastante da não verificação de negligência da empresa aérea em adotar providências efetivas no sentido de evitar as consequências deletérias resultantes dos seríssimos contratempos causados ao passageiro, em razão do descumprimento de sua obrigação contratual, consubstanciado na avaria de sua mala e subtração de seus pertences, resultou configurado o descaso com o consumidor, qualificada assim a prestação do serviço como inadequada e desvalorada, despicienda qualquer outra prova para induzir à existência dos danos morais indenizáveis, que, na espécie, se materializam in re ipsa.



(...)



    Bem por isso, tem-se como razoável à recomposição dos danos morais sofridos pelo autor, consubstanciados no transtorno e na angústia que lhe foram causados pelo serviço inadequadamente prestado pela empresa aérea e que culminou com a avaria de sua mala e a subtração de parte de seus bens, a manutenção da indenização arbitrada a r. sentença em R$ 10.000,00, haja vista que a reparação em cotejo deve ser estabelecida em termos razoáveis, não se admitindo que a obrigação ressarcitória enseje enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, orientando-se o julgador pelos parâmetros sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se também de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, como se verificou na espécie, afigurando-se, destarte, descabido o pleito de seu afastamento ou redução.” (e-doc. 6; grifos nossos).



    4. Observa-se que esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331-RG/RJ (Tema RG nº 210), da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que a limitação versada na Convenção de Varsóvia, aplicável à hipótese de extravio de bagagem, diz respeito apenas aos danos materiais. Confira-se com a ementa: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”



    5. Na ocasião, assentou esta Corte que, para as demandas cujo objeto seja dano material, deve-se observar o prazo de 2 (dois) anos para pleitear indenização, tendo em vista o art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910, de 2006. Consignou, ainda, que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral. Transcrevo, para facilitar o entendimento, o seguinte trecho do debate, no particular:



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...)



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...)



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso.



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.”



    6. No caso, conforme se verifica no acórdão transcrito, o Tribunal a quo assentou que a condenação referente aos danos materiais ficou dentro do limite estabelecido nas normas internacionais.



    7. Apesar dos termos em que posta a decisão do Tema RG nº 210 acima indicada, permaneceram dúvidas a respeito da aplicação do prazo prescricional quanto às ações de dano moral. A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Pleno no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 1.240.833/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, com ementa de seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.240.833-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020).



    8. A matéria ora em julgamento foi expressamente tratada. Confiram o teor do voto da Relatora:



    “2. Como afirmado na decisão agravada, os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    3. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    4. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos seguintes termos:



    ‘O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites da Convenção de Varsóvia está limitada aos casos de indenização por danos materiais. Com efeito, ao julgamento do RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que, ‘nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. Na oportunidade, foi feita distinção entre as modalidades de indenização material e moral, sendo o paradigma aplicável apenas em casos de indenização por dano material. (…) Acresço que, consoante destacado em precedente da Primeira Turma desta Casa, ‘a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material’ (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). (…) O caso dos autos versa sobre indenização por dano moral, razão pela qual inaplicável a tese fixada em sede de repercussão geral no paradigma acima indicado.Na presente hipótese, a Corte de origem fixou indenização por danos morais com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor e considerado o quadro fático delineado, razão pela qual a suposta ofensa aos preceitos constitucionais apontados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão recorrido, bem como pelo revolvimento de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário’ (edoc. 56).



    5. No primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento’ (DJe 13.11.2017).



    No segundo paradigma mencionado, Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário decidiu:



    ‘Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido’ (DJe 13.11.2017).



    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida nos paradigmas apontados porque trata de prazo prescricional referente a danos morais.



    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos acórdãos paradigmas são diversas daquelas expostas no acórdão embargado.”



     9. Em conclusão, a jurisprudência da Corte consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto na Convenção de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-á o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.



    10. Ademais, incabível, na via extraordinária, o exame da matéria probatória e das normas legais que embasaram o valor fixado da indenização por dano moral.



    11. Apresento outros julgados desta Corte, conforme a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



     (RE nº 1.207.676-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.268.616-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 25/03/2021) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL, QUE PREVÊ PRAZO BIENAL DE PRESCRIÇÃO REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O acórdão recorrido assentou que, quanto à pretensão da indenização por danos morais, quando a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional, não se aplica a prescrição bienal prevista nos acordos internacionais, devendo prevalecer as regras do Código de Defesa do Consumidor. 2. O TRIBUNAL PLENO, em recentes julgados, abordou a controvérsia, assentando que o Tema 210 da repercussão geral não cuidou da temática relativa ao prazo de prescrição referente a danos morais, razão pela qual deve ser observado nesses casos o lustro prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.339.774-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 13/09/2022) 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não obstante ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de majorá-los, a título de honorários recursais, porque já fixados no percentual máximo legal (e-doc. 6, p. 9).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator